Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-72.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703339-72.2024.8.07.0014 RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A RECORRIDO: DALTON DA CUNHA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: VICENTINA MARIA TAVARES BARBOSA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ. INCAPACIDADE. CURATELA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame. Recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que extinguiu ação de cobrança de indenização securitária, ao fundamento de ocorrência da prescrição anual prevista no art. 206, §1o, II, b, do Código Civil. Segurado portador de doença degenerativa (Mal de Alzheimer). Interdição judicial e nomeação de curadora. II. Questão em discussão. (a) Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. (b) Definição do termo inicial e da fluência do prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança de seguro de vida e invalidez em caso de segurado acometido por doença degenerativa que culmina em comprometimento da capacidade de discernimento para a prática dos atos da vida civil. III. Razões de decidir. (a) Nos termos do artigo 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção afastada. (b) O prazo prescricional para ações securitárias é anual (art. 206, §1o, II, b, CC), contado da ciência inequívoca da incapacidade (Súmula 278/STJ). O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) não afasta a proteção contra a prescrição em hipóteses de doença mental degenerativa em que há comprometimento da capacidade de discernimento para a prática dos atos da vida civil. O termo inicial do prazo prescricional, em tais casos, deve coincidir com a data da assinatura do termo de compromisso da curatela, momento em que o curador passa a ter poderes de representação (art. 759, §2o, CPC). IV. Dispositivo e tese. Preliminar rejeitada. Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda indenizatória. Tese: Nos casos de incapacidade decorrente de doença degenerativa, em que há comprometimento da capacidade de discernimento para a prática dos atos da vida civil, o prazo prescricional para cobrança de seguro de vida e invalidez somente tem início com a assinatura do termo de compromisso de curatela, quando o curador passa a ter poderes de representação do segurado. Legislação citada: arts. 189, 198, I, 206, §1o, II, b, do Código Civil; art. 759, §2o, do CPC; Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Jurisprudência citada: Súmula 278/STJ; REsp 1866906/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática, j. 08/07/2020; Acórdão 1212935, 0717261-35.2018.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, TJDFT, j. 30/10/2019, DJe 14/11/2019. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189, e 206, §1o, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional para ações securitárias deve ser contado da ciência inequívoca da doença grave, não sendo possível afastar a prescrição sob o fundamento de incapacidade presumida do segurado. Assevera que a pretensão nasce com a ciência inequívoca do fato gerador, no caso, o diagnóstico da doença grave, ainda que essa seja degenerativa; b) artigo 198, inciso I, do CC, afirmando que a suspensão da prescrição somente se aplica em hipóteses expressamente previstas, não podendo ser estendida para situações em que o segurado ainda detinha discernimento quando diagnosticado, como no caso, mal de Alzheimer; e c) artigo 759, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o termo inicial da prescrição não pode ser postergado para a assinatura do termo de compromisso de curatela, pois o segurado já tinha ciência da doença e capacidade para demandar antes da interdição judicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da parte recorrida aos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 189, 198, inciso I, e 206, §1o, inciso II, alínea “b”, todos do CC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação aos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027